Tribunal: STF
Processo: HC 203201
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Emanuel Felipe Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 649.245/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que afastado de seu grau máximo, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto. 
    Aduz possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez implementada a redução pretendida.
    Sustenta, ainda, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
    Requer a concessão da ordem a fim de aplicar a causa de diminuição de pena, insculpida no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos, ou de fixar o regime prisional mais brando.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE (PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL). AGRAVAMENTO DO REGIME JUSTIFICADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
    Agravo regimental improvido. ” 
    A decisão monocrática do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior assim resolveu a questão do alegado direito ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:
    “Não há ilegalidade na vedação do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), pois a Corte de origem referenciou a existência de uma condenação (por fato posterior) e um ato infracional (por tráfico de drogas) que, embora inaptos a caracterizar reincidência, são suficientes para obstar a incidência do redutor em questão: 
    […]”
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Quanto ao regime inicial, tal como visto na ementa antes transcrita, considerou-se que a existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, autoriza a fixação de regime mais gravoso.
    Conforme o entendimento da Corte, uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15. 
    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente